Tribunal: TJMT
Processo: 1019853-86.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019853-86.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAROLINA SANTI SILVANO - CPF: 527.733.533-15 (RECORRENTE), PATRICIA DE JESUS PRASERES - CPF: 023.710.132-77 (ADVOGADO), PAULO VICENTE MARSHALL JUNIOR - CPF: 420.406.981-91 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019853-86.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1019853-86.2023.8.11.0002

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:
Carolina Santi Silvano e Paulo Vicente Marshall Junior

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

Eventuais
falhas técnicas em equipamentos ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos decorrentes, mormente quando não comprovada excludente de responsabilidade. Os transtornos sofridos geram abalo emocional e, consequentemente, o dever de indenizar. Dano material e moral configurado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019853-86.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1019853-86.2023.8.11.0002

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:
Carolina Santi Silvano e Paulo Vicente Marshall Junior

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Sentença
(Id. 200320682): julgou parcialmente procedente o pedido da exordial, condenou a requerida, a título de danos morais
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores.

Recurso Cível Inominado
(Id. 200320683)
:
requer que a sentença seja reformada para julgar improcedente ou pedidos iniciais, ou a redução do valor de indenização por danos morais.

Contrarrazões
:

Não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019853-86.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1019853-86.2023.8.11.0002

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:
Carolina Santi Silvano e Paulo Vicente Marshall Junior

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

O conjunto fático revela que os recorridos adquiriram passagens da empresa aérea, partindo de Porto Alegre/RS com destino a Cuiabá /MT (com conexão em Campinas/SP) com partida prevista para o dia 22/05/2023 às 14h40 e chegada ao destino final às 17h25 do mesmo dia.

Todavia, já dentro da aeronave na cidade de Campinas/SP e com mais de 2 (duas) horas de espera dentro da avião, foram destinados ao saguão do aeroporto e

informados que o voo havia sido cancelado em razão de manutenção na aeronave.

Aduzem que a companhia aérea os realocou em outro voo às 14:20 do dia seguinte, chegando em seu destino às 17h00 do dia 23/05/2023, totalizando quase 24h de atraso do horário previamente contratado.

Diante dos transtornos sofridos,
buscaram via judicial, a reparação material e moral dos prejuízos causados.

Irresignada com a procedência da ação, a recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Sem razão a recorrente.

Em análise aos autos verifica-se que recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que eventuais
falhas técnicas em equipamentos e/ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação do serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO TRECHO DE IDA – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. In casu, o cancelamento do voo acarretou um atraso de 21 (vinte e uma) horas para a requerente chegar ao destino contratado, causando prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo. 2 Alegação de problemas técnicos, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, não restou demonstrado nos autos, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”. 3. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Recurso conhecido e improvido.” (N.U 1001753-66.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

“PACOTE TURÍSTICO – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – NÃO COMPROVADO – REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 12 (DOZE) HORAS PARA A CHEGADA A DESTINO PROGRAMADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há de se acolher a tese de culpa exclusiva de terceiro, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento de voo, obrigando o passageiro a chegar a seu destino final após aproximadamente 12 (doze) horas do horário programado para a chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente”. (N.U 1014159-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024